Tribunal: STF
Processo: HC 234133
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual denegada a ordem no Habeas Corpus nº 828.881/RS.



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo de origem, no âmbito da Operação Hinterland, determinou, em 22/03/2023, a prisão preventiva do paciente e outros corréus ante a suposta prática dos crimes previstos no art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613, de 1998 (lavagem de dinheiro cometido de forma reiterada por intermédio de organização criminosa) e art. 2º, caput, da Lei nº 12.850, de 2013 (organização criminosa) (e-doc. 2, p. 286-327).



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, sendo a ordem denegada (e-doc. 2, p. 16-35). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes alegam inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Afirmam que os relatórios policiais demostram apenas operações financeiras realizadas entre o paciente e outros investigados, sem guardar qualquer relação direta ou indireta com os demais delitos em investigação (tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro). Argumentam não ter sido o suposto crime cometido com emprego de violência ou grave ameaça, não impondo risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal ou qualquer outro motivo delineado no art. 312 do Código de Processo Penal a fim de justificar a manutenção da segregação cautelar. Ponderam ter sido o paciente denunciado apenas pelo crime de organização criminosa. Aludem à suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.



    5. Requerem, em âmbito liminar, a revogação da prisão preventiva, uma vez ausentes os requisitos do art. 312 do CPP ou, subsidiariamente, a concessão das medidas cautelares diversas da prisão previstas nos incs. I, II, III, IV e V ou IX do art. 319 do CPP. Subsidiariamente, requerem a nulidade do despacho que manteve no cárcere o paciente ante a ausência de fundamentação. No mérito, pedem a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Ao denegar a ordem no habeas corpus antecedente impetrado pela defesa e manter a prisão do paciente, o Superior Tribunal de Justiça, reportando-se às decisões proferidas pelas instâncias ordinárias, assentou:



    “Na hipótese, segundo apontado pelo Juízo singular, ‘JOSÉ MAURO DE OLIVEIRA atuou associado a ANDRÉ na aquisição de bens e na constituição e gestão de empresas para possibilitar a movimentação de recursos financeiros provenientes do tráfico internacional de drogas’ (fl. 24).



    Segundo o Magistrado de primeira instância, ‘[i]ndicou-se, ao longo das apurações, a constituição de verdadeiro império que propicia aos envolvidos, sempre mediante emprego de artifício de ocultação de bens e branqueamento de valores, desfrute de carros de luxo e de imóveis de alto padrão, tudo custeado pelos rendimentos provenientes dos lucros dessa verdadeira empresa do tráfico’ (fl. 24). 



    A Corte local, por unanimidade, denegou a ordem de habeas corpus originário impetrado pela defesa e chancelou os argumentos do referido decisum constritivo, nos seguintes termos:



    3. Dos fundamentos concretos da prisão do paciente. A prisão preventiva do paciente foi decretada pelo Juízo a quo por intermédio de substanciosa decisão exarada no processo 5009103-31.2023.4.04.7100/RS, evento 22, DESPADEC1.



    Transcrevo os principais trechos do provimento jurisdicional que guardam relação direta com o paciente:



    A autoridade policial representa pela decretação de prisão preventiva de:



    [...]



    As apurações iniciaram a partir de comunicação recebida do órgão central da PF em Brasília (CGPRE/DICOR), dando conta de apreensão de droga ocorrida no dia 06/12/2020, na cidade de Hamburgo/Alemanha em depósito onde armazenados produtos da empresa C.D.MARKMANN GMBG. Na ocasião, a polícia daquele país, após ser acionada, encontrou, no local, dissimulado no interior de sacos de extratos tânicos, 316 kg de cocaína.



    Havia, além disso, 190 sacos violados, indicando que a quantidade de entorpecente armazenada era superior ao total apreendido, sendo estimada em mais de 1,5 toneladas de cocaína.



    Os fatos motivaram a instauração de investigação pela Polícia Federal, que passou a empreender diligências para apuração das empresas e pessoas envolvidas, culminando com a identificação de uma organização criminosa estruturada em diversos níveis funcionais e hierárquicos, dedicada ao fornecimento e a remessa de grandes carregamentos de cocaína para a Europa através dos portos do sul do Brasil, em especial pela cidade de Rio Grande/RS.



    Mapeou-se a droga, desde o seu fornecimento do Paraguai, de onde RODRIGO PAREDES ALVARENGA fornece os carregamentos que serão encaminhados aos portos brasileiros para posterior envio à Europa, tendo sido identificado como um dos compradores do entorpecente o cidadão albanês ARMANDO PACANI (FORBES, GLOBE, ALBANÊS). ANDRÉ LUIZ MIRANDA DO NASCIMENTO (ANDREZÃO) realiza o envio da droga nos portos, operando em Santa Catarina e Rio Grande do Sul.



    No Porto de Rio Grande/RS, ANDRÉ e RODRIGO associaram-se a CESAR OLIVEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR (CESINHA, RONALDO), empresário do ramo de logística portuária, proprietário de um conglomerado de empresas no Rio Grande do Sul (denominado par fins de investigação como Complexo CTIL/INTERSUL) e Santa Catarina.



    Segundo apurado, esses três investigados RODRIGO, ANDRÉ e CESAR capitaneariam a organização criminosa, compondo o primeiro escalão.



    RODRIGO PAREDES ALVARENGA faz parte do comando da ORCRIM, sendo responsável pela aquisição do entorpecente no exterior; ANDRÉ LUIZ MIRANDA DO NASCIMENTO comanda a logística terrestre e portuária;



    CÉSAR OLIVEIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR é gerente executivo das operações de logística portuária, atuando associado e sob orientação de ANDRÉ e de RODRIGO.



    Abaixo destes, estariam os responsáveis por executar as ordens vindas dos chefes. Nesse grupo, foram identificados JULIO RODRIGUES DA ROSA como gerente operacional da ORCRIM, além de CARLOS ROBERTO PATISSI, cunhado de ANDREZÃO e responsável pela guarda e preparo das cargas; FRANCISCO APARIANO MAIA (CEARÁ), subordinado a ANDREZÃO, atuante no transporte, recebimento e guarda de drogas, LEANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA (irmão de CESAR); e LUIZ FERNANDO DAS NEVES BOTELHO, os dois últimos responsáveis pelo transporte da droga a partir do complexo das empresas de CESAR.



    Identificou-se, ademais, organização independente responsável pela logística terrestre, que teria transportado a serviço do grupo acima, em caminhões, parte dos carregamentos de cocaína desde o Paraguai até Rio Grande/RS.



    Referido grupo é chefiado por MILTON CARDOSO DA CRUZ (ROCHA), o qual possui como subordinados DAVID WILLIAM DA SILVA, JÚNIOR CÂNDIDO DE JESUS, RENATA BERTOLETTI PORTO, ALEXANDRE JACINTO CAMARGO, LUCAS MARCOS DA SILVA PEREIRA e WESLEY TIAGO PIZZI.



    Além dos serviços acima, o grupo chefiado por MILTON também teria realizado outros carregamentos de entorpecentes, de maneira autônoma para compradores no Brasil, além de envios aéreos do entorpecente para fora do território nacional.



    Ao longo das investigações, foram apreendidos 12,189 Toneladas de cocaína, num valor aproximado de R$ 2.742.525.000,00 (DOIS BILHÕES, SETECENTOS E QUARENTA E DOIS MILHÕES, E QUINHENTOS E VINTE E CINCO MIL REAIS). Outrossim, comprovou-se o transporte de diversas cargas de cocaína que não foram apreendidas, estimando-se, no mínimo, que 17 Toneladas de cocaína foram comercializadas de forma direta e indireta pela ORCRIM, o que elevaria o valor supramencionado para R$ 3.825.000.000,001.



    [...]



    No Porto de Rio Grande/RS, ANDRÉ e RODRIGO associaram-se a CESAR OLIVEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR (CESINHA, RONALDO), empresário do ramo de logística portuária, proprietário de um conglomerado de empresas no Rio Grande do Sul (denominado par fins de investigação como Complexo CTIL/INTERSUL) e Santa Catarina.



    Segundo apurado, esses três investigados RODRIGO, ANDRÉ e CESAR capitaneariam a organização criminosa, compondo o primeiro escalão.



    RODRIGO PAREDES ALVARENGA faz parte do comando da ORCRIM, sendo responsável pela aquisição do entorpecente no exterior; ANDRÉ LUIZ MIRANDA DO NASCIMENTO comanda a logística terrestre e portuária;



    CÉSAR OLIVEIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR é gerente executivo das operações de logística portuária, atuando associado e sob orientação de ANDRÉ e de RODRIGO.



    Considerando esse alto valor percebido com o narcotráfico, os comandantes da ORCRIM, consequentemente, criaram manobras para lavar os recursos provenientes da atividade ilícita, valendo-se, desde tipologias mais rudimentares, até mecanismos mais estruturados de branqueamento de capitais. No que se refere a tais condutas, a fim de melhor apresentar a trama delitiva, a Polícia Federal dividiu os investigados em dois núcleos de lavagem de dinheiro: NÚCLEO CESAR E RODRIGO e NÚCLEO ANDREZÃO.



    No que se refere às atividades de branqueamento de capitais atreladas a CESAR OLIVEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR e RODRIGO PAREDES ALVARENGA, o principal operador da organização seria JÚLIO RODRIGUES DA ROSA, sendo o elemento de ligação entre a cúpula (RODRIGO e CESAR) e a equipe composta por IVAN CLAUDIO CORDEIRO, contador responsável pela criação e manutenção de empresas, controle e realização de pagamentos, além de servir de ‘laranja’ em algumas aquisições patrimoniais, DANIELE KRETSKI BORDIGNON, advogada responsável pela assessoria jurídica da ORCRIM, elaborando contratos fictícios para justificar o fluxo financeiro entre as empresas do Grupo e MARCO SOUZA DIAS, consultor empresarial, que atuava, também, na assessoria jurídica e criação de estratégias para manutenção das operações da ORCRIM, voltadas para o branqueamento de capitais, evasão e internalização de divisas.



    No que tange ao NÚCLEO ANDRÉ, verificou-se que este, utilizando-se de familiares, de empresas de fachadas e da ‘mescla’, assim como de parceria com JOSÉ EMÍLIO FILHO e JOSÉ MAURO DE OLIVEIRA, criou mecanismos que permitiram a aquisição de bens e a circulação de valores com o intuito final de dar aparência lícita aos rendimentos provenientes do tráfico internacional de drogas. No processo de branqueamento, apura-se, ainda o envolvimento voluntário de membros da família e de outros laranjas utilizados por ANDRÉ nas manobras de ocultação patrimonial.



    Traçado o panorama geral das investigações, passa-se ao exame dos pedidos de prisões preventivas dos alvos.



    2. CABIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA



    [...]



    2.1 Materialidade e Autoria Delitivas



    Esclareço que os apontamentos que seguem servem apenas para contextualizar a atribuição e participação de cada um dos alvos nas empreitadas criminosas e não se prestam a exaurir todas as atuações evidenciadas no curso das investigações. Informações pormenorizadas acerca dos fatos e da rotina e funcionamento do grupo criminoso podem ser consultadas no Auto Circunstanciado Final de Tráfico de Drogas, nos Autos Circunstanciados de Lavagem de Dinheiro 1 e 2 e Auto Circunstanciado SKY ECC, os quais trazem minuciosa apresentação do resultado das interceptações telefônicas e das ‘nuvens’ – Apple e Google, cooperação entre órgãos estatais, análise das quebras de sigilos bancários e fiscais, coleta em bancos de dados, bem como diligências de campo, expondo, de maneira vinculada e detalhada, o modus operandi do tráfico internacional de drogas, organização criminosa, até a lavagem de capitais e outros crimes praticados pela ORCRIM. No documento relativo ao SKY ECC, consta, inclusive, exposição detalhada da vinculação dos codinomes aos alvos.



    Colho, para análise dos elementos de materialidade e autoria, dos crimes em apuração, da catalogação em casos feita pela Polícia Federal.



    [...]



    2.1.2.6 CASO 06: BENS IMÓVEIS - AQUISIÇÃO E OCULTAÇÃO DA PROPRIEDADE, MOVIMENTAÇÃO E DISPOSIÇÃO



    Tal manobra praticada, no que se refere ao núcleo de lavagem de dinheiro vinculado a ANDRÉ, vem detalhada, quanto aos imóveis, a partir dos dados compilados no evento 8, REL_MISSÃO_POLIC9, p. 14 e seguintes, onde identificados os imóveis adquiridos com proveito do crime de tráfico de drogas e/ou de lavagem de dinheiro, em sua maioria registrados em nome de ‘laranjas’. As interpostas pessoas que constam nos registros de imóveis são desde familiares dos investigados, terceiros indicados para o registro pelos investigados, até terceiros que realizaram a alienação ou cessão, no entanto, não foram formalizadas as transferências dos bens.



    Os elementos apresentados nos documentos policiais indicam ANDRÉ LUIZ MIRANDA DO NASCIMENTO, SANDRA VANDERLINDE, JOSÉ ANTÔNIO EMÍLIO FILHO e JOSÉ MAURO DE OLIVEIRA como responsáveis diretos pela ocultação e dissimulação da propriedade, movimentação e disposição de bens imóveis.



    [...]



    2.1.2.7 CASO 07: BENS MÓVEIS - AQUISIÇÃO E OCULTAÇÃO DA PROPRIEDADE, MOVIMENTAÇÃO E DISPOSIÇÃO



    O presente caso se refere à compra e venda de aeronaves e veículos como forma de ocultação patrimonial, indicando a sistemática segundo a qual os investigados com posição mais elevada dentro da ORCRIM investem parte dos proveitos do tráfico de drogas em aeronaves e veículos de luxo, na maioria das vezes em nome de terceiros, garantindo ocultação do bem enquanto investido. E assim que necessitam capital de giro ou produzem uma justificativa para lastrear o valor, imediatamente, os convertem em patrimônio ‘coberto’. Os dados que suplantam tais conclusões podem ser acessados a partir da p. 70 do evento 8, REL_MISSÃO_POLIC15.



    Os elementos apresentados nos documentos policiais indicam ANDRÉ LUIZ MIRANDA DO NASCIMENTO, SANDRA VANDERLINDE, JOSÉ ANTÔNIO EMÍLIO FILHO e JOSÉ MAURO DE OLIVEIRA como responsáveis diretos pela ocultação e dissimulação da propriedade, movimentação e disposição de bens imóveis.



    [...]



    2.1.2.8 CASO 08: MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS FRACIONADAS EM CONTAS BANCÁRIAS E EM ESPÉCIE.



    Ao longo das investigações apurou-se que os investigados têm acesso e movimentam milhões em contas bancárias suas e de terceiros, mesmo sem apresentarem capacidade financeira lícita. Para tanto, o grupo utilizou-se de diversos subterfúgios.



    Verificou-se que ANDRÉ e seu núcleo familiar, especialmente SANDRA VANDERLINDE, sua esposa, realizaram movimentações financeiras fracionadas em suas contas bancárias e em espécie com o objetivo de ocultar ou dissimular a origem e propriedade de valores provenientes direta ou indiretamente de infração penal.



    Apurou-se, outrossim, que ANDRÉ LUIZ MIRANDA DO NASCIMENTO, JOSÉ ANTÔNIO EMÍLIO FILHO e JOSÉ MAURO DE OLIVEIRA, ao menos desde o ano 2019, vêm utilizando contas bancárias de interpostas pessoas físicas e jurídicas para dissimular a movimentação e ocultar valores advindos do tráfico de drogas.



    [...]



    2.1.2.9 CASO 09: UTILIZAÇÃO DE EMPRESAS DE FACHADA PARA FLUXO DE RECURSOS ILÍCITOS E DISSIMULAÇÃO DE ORIGEM E DESTINO DE TAIS VALORES



    Verificou-se que ANDRÉ atua em parceria com JOSÉ EMILIO FILHO e JOSÉ MAURO DE OLIVEIRA na atividade de branqueamento de capitais, sendo que, no caso 09, aponta-se que JOSÉ EMILIO e JOSÉ MAURO criaram estruturas empresariais para dar aparência de licitude à circulação dos valores de origem lícita.



    Os aspectos detalhados do referido caso podem ser consultados no auto circunstanciado juntado ao evento 8 dos presentes autos.



    [...]



    2.1.2.10 CASO 10: MESCLA DE VALORES EM EMPRESAS REGISTRADAS EM NOME DE INTERPOSTAS PESSOAS



    No presente caso, a autoridade policial aponta conglomerado de empresas, atreladas a ANDRÉ e JOSÉ MAURO DE OLIVEIRA, que funciona legalmente, mas recebe valores das negociatas da ORCRIM em suas contas e os repassa sob as ordens de ANDREZÃO, mesclando os recursos ilícitos e lícitos.



    Tais fatos encontram-se detalhados, como refere a autoridade policial, no evento 59, doc1, do processo 50481273720214047100, bem como no auto circunstanciado juntado ao evento 8 dos presentes autos.



    [...]



    2.1.4. Da atuação de cada um dos investigados



    Da análise dos casos acima, percebe-se que, além de prova da existência dos crimes investigados, estão presentes indícios suficientes de autoria, demonstrando que:



    [...]



    v. JOSÉ MAURO DE OLIVEIRA atuou associado a ANDRÉ na aquisição de bens e na constituição e gestão de empresas para possibilitar a movimentação de recursos financeiros provenientes do tráfico internacional de drogas.



    Assim, teria incorrido artigo 1º c/c § 4°, da Lei 9613/98 e artigo 2º, caput, da lei 12.850/2013.



    Dito isso, passo, então, ao exame dos fundamentos de aplicação de mencionada restrição provisória à liberdade.



    2.2 Demais pressupostos e fundamentos da segregação preventiva



    [...]



    Um primeiro aspecto a ser destacado acerca dos questionamentos formulados pela defesa quanto à manutenção da prisão preventiva do paciente diz respeito à natureza do crime imputado pelo MPF e uma suposta desproporcionalidade da cautelar.



    Tal tese no sentido de que a lavagem de dinheiro, por se tratar de crime sem violência, tornaria insubsistentes as razões invocadas pelo Juízo a quo acerca da necessidade de segregação cautelar de JOSÉ MAURO para fins de manutenção da ordem pública não prospera. Isso porque a ocultação e dissimulação dos recursos oriundos do tráfico de entorpecentes configura um dos (se não o principal) pressupostos para a continuidade da organização criminosa, que, como visto, tem servido de centro gravitacional para a prática de diversos ilícitos que vão desde ameaças de morte até atentados com armas de fogo. Sem que fosse assegurado aos delinquentes o gozo dos lucros oriundos de seus delitos a própria motivação das condutas restaria prejudicada. O papel que é atribuído pelos órgãos de persecução penal a JOSÉ MAURO, por conseguinte, é extremamente relevante e a cautelar, sob tal perspectiva, é justificável.



    Nos eventos 07 e 08 dos autos originários há extenso relatório policial traçando dezenas (quiçá centenas) de operações econômicas entre os autores dos crimes de tráfico de entorpecentes e o ora paciente. Há constantes negociações imobiliárias, transferência de valores utilizando nome de terceiros e empresas de fachada, utilização de contas vinculadas a negócios legítimos do paciente, dentre outras condutas indicativas da prática de crimes tipificados pela Lei nº 9.613/1998. Os elevados volumes financeiros também aparentam potencial discrepância com a capacidade de as atividades regulares de JOSÉ MAURO gerarem lucros legítimos.



    Destaque-se que muitas das transferências de valores não apresentam qualquer causa idônea conhecida.



    A análise preliminar dos documentos que instruíram a representação policial para prisão de JOSÉ MAURO indicam que não apenas complexas operações de lavagem de dinheiro podem ter sido objeto de participação direta do réu, mas recebimento direto de valores em espécie oriundos do tráfico de drogas. Cito, exemplificativamente, o seguinte trecho da manifestação da autoridade policial (evento 1, inic 1, fl. 111):



    [...] Quanto a JULIO, este foi preso pela PF no dia 16/11/2021 em Pelotas com grande quantidade de cocaína, no âmbito dessa investigação. Foi constatado que JULIO também realizou tarefas operacionais para ANDRÉ (pgs. 61 e seguintes, AC FINAL 2 - LD) como a entrega de R$ 932.000,00 (novecentos e trinta e dois mil reais) em espécie para pessoas por ele indicadas, entre elas JOSÉ MAURO. A provável destinação dos bens foi a aquisição de bens imóveis e o pagamento de custos com advogado, tudo com recursos ilícitos obtidos com o tráfico de drogas mediante ocultação do real proprietário dos valores



    Também milita em desfavor da tese defensiva o fato de que o posto de combustíveis de propriedade do paciente realizou uma série de transferências financeiras vultosas (na ordem de trinta mil, cinquenta mil e cem mil reais) para o coinvestigado e potencial líder da ORCRIM ‘ANDREZÃO’ sem que qualquer justificativa razoável tenha sido apresentada. Aliás, ao longo da inicial do Habeas Corpus não verifiquei qualquer tipo de afirmação capaz de desconstituir as deduções decorrentes de tais fatos. A defesa questiona a proporcionalidade da medida, invoca a residência fixa do réu, porém os sólidos indícios de que o paciente atuava ativamente na lavagem de dinheiro em benefício da ORCRIM não são refutados por intermédio de qualquer contraprova relevante. Ainda que o instrumento do Habeas Corpus não se preste a amplos debates probatórios, para que este relator revogasse a medida cautelar imposta pelo Juízo a quo seriam necessários elementos mínimos capazes de corroborar a versão defensiva. Não obstante, a defesa não se desincumbiu de tal ônus processual.



    Dadas tais circunstâncias, em análise cabível em sede liminar, nada há de irregular na prisão preventiva decretada. Há sobrados indícios de prática de crimes pelo paciente (art. 1º da Lei nº 9.613/98 e art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013) e a investigação segue em pleno andamento. A soltura de JOSÉ MAURO no atual momento poderia implicar destruição de provas, risco à aplicação da Lei Penal, ameaça a testemunhas e até mesmo evasão do paciente.



    Não há como negar a permanência da necessidade de garantia da ordem pública, que é atual, em razão da importância demonstrada quanto à atuação do investigado em atividades relacionadas às condutas criminosas que, ao que consta, comprovadamente praticou em mais de uma oportunidade, participando de organização criminosa.



    Tenho por preenchido, portanto, o requisito do art. 312 do CPP relacionado à garantia da ordem pública, porquanto há prova da existência dos crimes e indícios suficientes da autoria, restando evidenciado o interesse da investigação na manutenção da prisão preventiva do paciente.



    Ademais, os fatos de o paciente ter residência fixa, de possuir trabalho lícito e de não ostentar maus antecedentes, de per si, não servem de salvo conduto para toda e qualquer situação, especialmente quando se trata de crimes de tal gravidade e vulto, com envolvimento de organização criminosa. No ponto, os Tribunais Superiores possuem jurisprudência firme no sentido de admitir a prisão preventiva quando houver indícios de participação em organização criminosa, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, conforme ilustra o seguinte precedente:



    [...]



    A decisão proferida pelo Juízo a quo, mais próximo dos fatos, deve ser prestigiada no presente caso concreto (fls. 15-29, destaquei).



    As informações prestadas pelo Juízo de origem noticiam que:



    Presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, decretou-se a prisão preventiva de JOSÉ MAURO como medida cautelar necessária para interromper a atuação reiterada e duradoura do grupo nos crimes de tráfico internacional de drogas e de lavagem de dinheiro. A propósito, cabe salientar que, mesmo após diversos flagrantes e apreensões ao longo desta investigação, os integrantes continuaram a manter tratativas com o objetivo de perpetrar novos carregamentos, demonstrando forte tendência e alta capacidade de (re)organização do grupo voltado à prática ilícita, impondo-se a decretação da cautela justamente para evitar que prossigam as ações criminosas de tráfico internacional de entorpecentes e de ocultação/dissimulação do proveito ilícito.



    Ademais, embora a atuação na lavagem de dinheiro não envolva diretamente violência ou grave ameaça, é a blindagem patrimonial e a ocultação/dissimulação do proveito das atividades ilícitas que garantem a permanência e até mesmo o incremento do tráfico internacional de drogas, sendo que este sim abrange o uso de força excessiva ou intimidatória, bem como substâncias que podem causar danos físicos e psicológicos graves à comunidade, gerando um ambiente de medo e insegurança. Ademais, a mescla de valores oriundos de crimes com a renda de atividades lícitas, promovida pelo requerente, prejudica a economia, na medida em que frustra a concorrência com empresas legítimas.



    No que diz respeito à contemporaneidade da medida, a decisão que decretou a segregação cautelar ressaltou a persistência da associação durante todo o período das investigações, com condutas direcionadas à lavagem de capitais que permaneciam em curso até o momento da deflagração da operação. Atualmente, o feito aguarda oferecimento da denúncia, tendo sido apresentado relatório final no inquérito policial em 29/05/2022 (fl. 341, grifei).



    II. Prisão preventiva



    Quanto à validade da prisão, a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP.



    Os elementos apresentados afastam a plausibilidade jurídica do direito tido como violado. Com efeito, o Juiz de direito destacou que o acusado seria integrante, em tese, de organização criminosa direcionada à exportação de vultosa quantidade de cocaína para o território alemão escamoteada em sacos de extratos tânicos (derivado de tanino). A decisão aponta que a associação criminosa seria complexa e bem estruturada, razão pela qual, no Brasil, operaria por meio de transporte marítimo, a partir do Estado do Rio Grande do Sul. Contudo, haveria ramificações das atividades via rodovias nacionais para a aquisição de drogas.



    Especificamente, quanto ao ora paciente, a decisão que lhe impôs a medida extrema é clara ao delimitar a sua conduta, conforme, inclusive, procedido na denúncia.



    Quanto ao réu, as informações investigativas indicaram que ele desempenharia relevante participação em solo nacional para o sucesso e a manutenção das atividades ilícitas. Para tanto, o Magistrado de origem pontuou que o acusado, em parceria com os corréus André e José Emilio, ‘criou mecanismos que permitiram a aquisição de bens e a circulação de valores com o intuito final de dar aparência lícita aos rendimentos provenientes do tráfico internacional de drogas’. Ainda, foi ressaltado que o conglomerado de empresas atrelada ao ora paciente ‘funciona legalmente, mas recebe valores das negociatas da ORCRIM em suas contas e os repassa sob as ordens de ANDREZÃO, mesclando os recursos ilícitos e lícitos’.



     Trata-se, in casu, de extensa operação da Polícia Federal, denominada Operação Hinterland, com o objetivo de desmantelar organização espúria direcionada à prática de crimes diversos. Contudo, tais ações ilícitas se destinariam, precipuamente, à difusão ilícita de cocaína. Destaca-se que foi possível a apreensão inicial de 316 kg da referida substância proscrita e estima-se a carga total superior a 1,5 tonelada, além da volumosa movimentação financeira e consequente lavagem de dinheiro operada pelo ora paciente decorrentes do referido comércio espúrio.



    Quanto ao periculum libertatis, o Magistrado o respaldou na aparente habitualidade criminosa da ação delitiva perpetrada pelo agente, haja vista que ‘a ocultação e dissimulação dos recursos oriundos do tráfico de entorpecentes configura um dos (se não o principal) pressupostos para a continuidade da organização criminosa, que, como visto, tem servido de centro gravitacional para a prática de diversos ilícitos que vão desde ameaças de morte até atentados com armas de fogo. Sem que fosse assegurado aos delinquentes o gozo dos lucros oriundos de seus delitos a própria motivação das condutas restaria prejudicada. O papel que é atribuído pelos órgãos de persecução penal a JOSÉ MAURO, por conseguinte, é extremamente relevante e a cautelar, sob tal perspectiva, é justificável’ (fl. 28, grifei).



    Tal cenário denota, in concreto, a presença de motivação idônea para a decretação da custódia preventiva do insurgente, pois é efetiva a gravidade das condutas a ele imputadas dado o modus operandi usado na empreitada criminosa, revelado por meio da meticulosa estrutura usada para o branqueamento de altos valores oriundos do tráfico internacional de enorme quantidade de cocaína.



    Assim, as particularidades do envolvimento do paciente, que atuou em posição essencial para lograr êxito na lavagem do dinheiro ilícito, denotam o risco de reiteração delitiva e ensejam a necessidade de manutenção da segregação cautelar, afastadas, por conseguinte, a alegação de suposta configuração de constrangimento ilegal em detrimento do postulante e a possibilidade de imposição de medidas cautelares.



    A partir de tais premissas, friso que ‘[a] jurisprudência do col. Pretório Excelso, também enquadra no conceito de garantia da ordem pública a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva. Precedentes do STF e do STJ’ (HC n. 544.736/PR, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), 5ª T., DJe 28/2/2020, grifei).



    Nesse sentido:



    (...)



    Em conjuntura assemelhada, já asseverou o Superior Tribunal de Justiça que ‘[o] periculum libertatis necessário à decretação da prisão está presente quando há demonstração de ser ela necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do modus operandi empregado, o que se adequa à situação na qual o acusado assume posição de destaque em associação criminosa estruturada, com grande poder econômico e bélico, além de integrantes em diversos Estados e no exterior, lançando mão de sofisticado estratagema para a prática de crimes graves, como tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro, dentre outros’ (AgRg no RHC n. 144.921/RO, rel